Tribunal: TJDFT
Processo: 0736541-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0736541-87.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARILEIA VARGAS DA COSTA AGRAVADO: JOSE EDMAR DE CASTRO CORDEIRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARILEIA VARGAS DA COSTA contra a seguinte decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada pelo agravado JOSE EDMAR DE CASTRO CORDEIRO em face da agravante: “Em decisão saneadora, examinam-se as questões processuais pendentes, fixam-se os pontos controvertidos e determinam-se as provas a serem produzidas. No que se refere ao pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte ré em contestação, entendo que a requerida deve trazer aos autos cópia de extratos bancários inerentes aos últimos três meses que antecederam a publicação da presente decisão, além de cópia de suas duas últimas declarações do imposto de renda e de seus dois últimos contracheques, a fim de subsidiar a análise do pedido. Embora alegue não possuir condições financeiras para arcar com o pagamento das despesas processuais, sem prejuízo de seu mínimo existencial, a parte requerida se qualificou como servidora pública (ID 102805377), sendo proprietária de imóvel de elevado valor de mercado, situado em Águas Claras, cidade ocupada, em sua maior parte, por pessoas de classe média, estando, ainda, assistida por advogada particular. O perfil financeiro da parte requerida não se amolda, portanto, ao perfil financeiro das pessoas ditas de ‘baixa renda’, daí a necessidade de se comprovar a alegada hipossuficiência econômica, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Superada a questão, verifico que as partes são legítimas, capazes e se encontram regularmente representadas. No mérito, a parte requerida não nega estar inadimplente com a obrigação de transferir para seu nome a propriedade de imóvel objeto de compra e venda celebrado entre as partes, o que não teria ocorrido até a presente data em razão de supostas dificuldades financeiras. Impugna o pedido de indenização por danos morais, porquanto o autor figuraria como parte requerida em diversas ações de execução, de modo que as ações movidas por terceiros em desfavor do ora requerente para a satisfação dos débitos condominiais e tributários vinculados ao imóvel em comento, inadimplidos pela requerida, não teriam o condão de violar os direitos da personalidade da parte autora. Dito isto, como destinatário da prova, entendo ser desnecessária a produção de outras provas em audiência, demandando a resolução da lide apenas a análise de matéria de Direito, aliada aos fatos narrados e documentos que até então vieram aos autos. Ressalte-se, ainda, que eventual sofrimento de dano material e de sua extensão demandaria a produção de prova documental, devendo nesse ponto, também, a ação ser julgada com base nos documentos que até então vieram aos autos, por força do disposto no artigo 434 do Código de Processo Civil. DISPOSITIVO Em face do exposto, dou o feito por saneado, ao tempo em que declaro encerrada a instrução. Intime-se a parte requerida para que, em até 15 (quinze) dias, traga aos autos cópia de extratos bancários inerentes aos últimos três meses que antecederam a publicação da presente decisão, além de cópia de suas duas últimas declarações do imposto de renda e de seus dois últimos contracheques, a fim de subsidiar a análise do pedido, sob pena de indeferimento. Transcorrido o prazo, independentemente de manifestação, façam-se os autos conclusos para julgamento, observando-se a ordem cronológica de conclusão” (ID 103635865; grifei). A agravante alega: “Em que pese o D. Juiz poder avaliar o feito no sentido da existência de provas suficientes ou não para a decisão, é dever observá-lo com cuidado, porquanto o bom senso deve ser aliado nesta decisão. A celeridade processual deve ser observada, sem, porém, ferir o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. E isso é direito inarredável de qualquer das partes. São princípios insculpidos na Nossa Carta Maior. A celeridade processual não pode ser confundida com rapidez e precipitação de uma decisão, porque estria colidindo com o princípio da economia processual e por demais com a busca da verdade real, fim último do processo. Dar uma decisão é mister sagrado de um julgador. E por isso a justiça, a lei, e o bom senso são seus aliados indispensáveis. Assim sendo, roga a Vossas Excelências, a melhor análise das decisões agravadas, no ponto levantado, para determinar a continuação da fase instrutória, da produção de provas, conforme requerido desde a peça contestatória, com produção de outras provas documentais que estão sendo buscadas e produzidas, para serem juntadas aos autos. Registre-se, que o não atendimento ao pleito, estará, sem dúvida, constituindo-se em violação ao art. 5o. Inciso XXXIV da Constituição Federal, bem como o art. 5o. Inciso LV e LIV, art. 93 inciso IX, que asseguram ao recorrente o direito de ter a matéria posta em juízo apreciada pelo Poder Judiciário, bem como a observação do princípio do contraditório e ampla defesa e o devido processo legal, insculpidos na Constituição Federal. Assim, Eméritos Julgadores, demonstrado à saciedade, o equívoco em que incorrera as r. decisões fustigadas, não resta dúvida da necessidade de ser reformada, porquanto seus fundamentos não comportam amparo fático nem jurídico”. E pede: Portanto, Eméritos Julgadores, provado está que há fatos que justificam a reforma da r. decisão atacada, no ponto questionado, vez que fora prolatada na contramão do direito, dos fatos e das provas constantes dos autos, dando-se que não andou bem o D. e I. Juízo Singular na apreciação da questão. Assim, requer e confia, o Agravante, que essa COLENDA CÂMARA, ACOLHENDO AS RAZÕES DO AGRAVO, DÊ PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO, REFORMANDO A R. DECISÃO RECORRIDA, PARA BEM DECIDIR ESTA CASA DE REVISÃO, por ser de inteira e verdadeira J U S T I Ç A !!!” Preparo recolhido (ID 30926981). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Embora até a mitigação do caráter taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil conferida pela jurisprudência, mais especificamente, pelo Superior Tribunal de Justiça, admissibilidade de interposição de agravo de instrumento em relação a decisões não expressamente previstas no referido art. 1.015, CPC deve se restringir àquelas hipóteses em relação às quais se possa extrair a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual apelação dada a possibilidade de perecimento do direito vindicado pela parte recorrente. Tal interpretação restou sedimentada em sede de recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. 1704520/MT, consolidando o seguinte entendimento: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. ( ). 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). Decisões saneadoras (limitam-se a verificar pressupostos processuais e saneamento de outros vícios processuais - CPC, art. 139, IX) não se encontram no rol do art. 1.015, CPC. Indeferimento ou deferimento de produção de prova é matéria em relação à qual não há que se falar em “urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. No sentido: “As decisões interlocutórias sobre a instrução probatória não são impugnáveis por agravo de instrumento ou pela via mandamental, sendo cabível a sua impugnação diferida pela via da apelação” (RMS 65943-SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, por unanimidade, julgado em 26/10/2021) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO DE PROVA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA RELATOR. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. SUBMISSÃO EM SEDE RECURSAL. INUTILIDADE AFASTADA. PRINCÍPIOS CELERIDADE E EFETIVIDADE. 1. Não consta no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil a previsão de cabimento de agravo de instrumento contra decisão que indefere a produção de prova requerida pela parte. 2. Não se observa urgência na apreciação da questão relativa a produção de provas, nem prejuízo ao requerente, uma vez que, de acordo com o artigo 1.009 do Código de Processo Civil, as questões objeto das decisões não agraváveis não serão atingidas pela preclusão, podendo, assim, serem suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a sentença, ou em preliminar de contrarrazões. 3. O atual Código de Processo Civil, ao limitar o manejo do agravo de instrumento às hipóteses elencadas no art. 1.015, busca garantir maior celeridade processual e efetividade ao processo, de forma a evitar a sua interposição contra decisão incapaz de consumar, de plano, dano processual à parte interessada e acarretar a sua preclusão. 4. A possibilidade de não conhecimento de agravo de instrumento por decisão monocrática do Relator resulta de previsão legal, segundo a qual cabe ao Relator analisar, preliminarmente, se o recurso interposto preenche os pressupostos para seu processamento, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Uma vez reconhecida o não cabimento do recurso, o recurso não merece conhecimento, eis que inadmissível. 5. Agravo Interno conhecido e não provido" (Acórdão 1275438, 07082363020208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no PJe: 4/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. NÃO VISLUMBRADA. INDEFERIMENTO. ARTIGO 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento, nos termos do artigo 932, III, do CPC, haja vista o recurso versar sobre matéria não apreciada na origem, bem como não se enquadrar nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo CPC, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do art. 1.015 e aos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. 3. A decisão que indefere a produção de prova não desafia a interposição de agravo de instrumento, por não se enquadrar no rol taxativo de cabimento da mencionada espécie recursal, previsto no art. 1.015 do CPC. 4. Conquanto o Superior Tribunal de Justiça tenha pacificado, em sede de recurso repetitivo (REsp n.o 1.704.520/MT), a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, CPC, a hipótese em apreço não apresenta urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, condicionante para a referida atenuação. 5. Ante a manifesta inadmissibilidade do recurso, possível a aplicação do art. 932, inc. III, do CPC, devendo ser mantida a decisão monocrática de não conhecimento do agravo de instrumento. 6. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1273063, 07127381220208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no PJe: 21/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA. ARTIGO 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento, nos termos do artigo 932, III, do CPC, haja vista o recurso não se enquadrar nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo CPC, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do art. 1.015 e aos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. ( ). 4. Conquanto o Superior Tribunal de Justiça tenha pacificado, em sede de recurso repetitivo (REsp n.o 1.704.520/MT), a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, CPC, a hipótese em apreço não apresenta urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, condicionante para a referida atenuação. 5. Conforme disposto no art. 1009, § 1o, do CPC, as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão, pois podem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. 6. Ante a manifesta inadmissibilidade do recurso, possível a aplicação do art. 932, inc. III, do CPC, devendo ser mantida a decisão monocrática de não conhecimento do agravo de instrumento. 7. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1313165, 07354058920208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 10/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, não conheço do recurso nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Comu nique-se. Intime-se a parte agravante. Brasília, 27 de novembro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora